Tribunal: TJSP
Processo: 2039542-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Falência. Extensão dos seus efeitos. Pretensão do agravante de revogação da decisão, ao argumento de que não preenchidos os requisitos legais a tanto exigidos, ou de seguimento do incidente para que haja instrução, individualização de sua conduta e real exercício do contraditório, antes não ocorrido porque a rigor provisória ainda a deliberação de extensão, baseada em

Ementa:
Agravo de instrumento. Falência. Extensão dos seus efeitos. Pretensão do agravante de revogação da decisão, ao argumento de que não preenchidos os requisitos legais a tanto exigidos, ou de seguimento do incidente para que haja instrução, individualização de sua conduta e real exercício do contraditório, antes não ocorrido porque a rigor provisória ainda a deliberação de extensão, baseada em simples indícios. Matéria já há muito deliberada neste Tribunal. Contraditório efetivamente exercido e apreciação concreta dos fatos que determinaram a extensão. Decisão mantida. Recurso desprovido.